Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS ROBERTO BARRETO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/4/2024, foram opostos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024. Em 17/5/2024, foram opostos embargos infringentes, inadmitidos em decisão datada de 14/6/2024. 
 Em 21/6/2024, foi interposto agravo regimental, não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024. 
Em decisão de 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 175). 
A Defesa requereu a remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, em razão do trabalho, leitura e estudo, bem como a atualização do cálculo de pena e a concessão da progressão de regime prisional, considerado o cômputo dos dias remidos. 
O Ministério Público, contudo, manifestou-se pelo declínio da competência ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, por se tratar de condenado por atos do dia 8/1/2023, não houve delegação de competência decisória ao juízo de origem, nos termos reafirmados pela Suprema Corte na Execução Penal n. 96/DF, razão pela qual este Juízo não poderia apreciar os pedidos formulados (eDoc. 644)
O Juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO declarou sua incompetência para a prática de atos decisórios referentes à execução penal do sentenciado, inclusive quanto ao pedido de remição, e declinou a competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise de todos os requerimentos defensivos (eDoc. 644). 
Em 3/12/2025, foram remetidos: requerimento da defesa do apenado de remissão de pena (eDoc. 180, fls. 42/46); certidão de prestação de serviço na unidade prisional, na atividade serviços gerais, no período compreendido entre junho e dezembro de 2024, no total de 208 (duzentos e oito) dias (eDoc. 180, fls. 47); fichas de ponto, atestando o trabalho no período compreendido entre junho e dezembro de 2024  (eDoc. 180, fls. 48-54); certidão declarando a remição pela leitura, no total de 189 (cento e oitenta e nove horas) pela leitura das obras “A casa dos budas ditosos”, “O cortiço”, “Sonho e disciplina”, “1985”, “O alquimista”, “As Valkirias”, “A ciência de ficar rico”, “A ciência da personalização”, “Possuído pela noite” (eDoc. 180, fls. 55); folhas de resenha referentes às obras lidas, com visto dos avaliadores (EDoc. 180, fls. 56/65); certificado de conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, certificado pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 28/02/2023 à 14/04/2023 (eDoc. 180, fls. 66).
O Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis também remeteu outros documentos relacionados à remição, quais sejam, certidão emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, certificando a conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, no período entre 28/02/2023 à 14/4/2023, no total de 180 (cento e oitenta horas) (eDoc. 181, fl. 80);  certidão de prestação de serviço na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, , no período compreendido entre 10/02/2023 E 09/08/2023, no total de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias (eDoc. 181, fls. 80); Ata nº 11/2023, e certificado do curso de qualificação profissional de inglês em nível básico, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 12/05/2023 à 30/06/2023 (eDoc. 186, fls. 106/108); certificado do curso de atendimento ao público, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 17/06/2025 à 13/08/2025 (eDoc. 187, fls. 2/3); certidão nº 8879/2025, que atesta a remição pela leitura, nesta ordem, nos meses de agosto, dezembro, julho, junho, maio, novembro, outubro, setembro de 2024, e abril, agosto, fevereiro, janeiro, julho, junho, maio, março e setembro de 2025, no total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) horas, 21 (vinte e uma) horas por mês. A certidão certificou a leitura das obras “A cor púrpura”, “Malala”, “Capitães de areia”, “Um pé de milho” (eDoc. 187, fl. 15); folhas de resenha das obras lidas (eDoc. 187, fls. 17/21); certidão de prestação de serviços na unidade Prisional de Quirinópolis, no período compreendido entre junho de 2024 e setembro de 2025, em um total de 481 (quatrocentos e oitenta e uma) dias (eDoc. 187, fls. 22) ; folhas de ponto referentes à prestação de serviços na unidade prisional de Quirinópolis (eDoc. 187, fls. 23 e seguintes).  
Em despacho proferido em 5/12/2025, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 189).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela necessidade de saneamento do feito, ao fundamento de inexistir delegação de competência jurisdicional ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para a prática de atos decisórios relacionados à execução penal, especialmente no tocante à concessão de remição de pena, tendo requerido: "(i) a intimação do referido Juízo para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições concedidas naquele foro; e (ii) a especificação dos atos decisórios proferidos no curso da execução, com a indicação das benesses eventualmente deferidas ao apenado, a fim de viabilizar a reapreciação dos pedidos defensivos por esta Corte (eDoc. 191).
Em 18/12/2025, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República para: “a) determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para que junte aos autos atestado; de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições de pena anteriormente concedidas naquele juízo; b) determinar que o referido Juízo especifique os atos de natureza decisória praticados no curso da execução, com a indicação dos benefícios eventualmente deferidas ao sentenciado, a fim de possibilitar a reapreciação dos pedidos por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 193).
Em 19/12/2025, o Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis  informou os atos decisórios que foram praticados (eDoc. 198). 
Em 6/01/2026, a defesa apresentou petição em que requereu a remessa à Procuradoria-Geral da República, bem como a tramitação prioritária, decorrente da suposta proximidade com a progressão de regime (eDoc. 199). 
Atualmente, o apenado encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado, recluso na Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/GO.
Em 19/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “a) pelo reconhecimento do direito de Marcos Roberto Barreto à detração apenas do período em que permaneceu preso provisoriamente, afastando-se do cômputo o tempo em que permaneceu em recolhimento noturno e aos finais de semana; b) pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 216 dias de sua pena, sendo 56 dias em razão da leitura de 14 livros e 160 dias pelo trabalho interno comprovado; c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que: c.1) determine aos estabelecimentos penais onde o apenado esteve recolhido a comprovação, se houver, da existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político pedagógico da respectiva unidade prisional; c.2) determine ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10.2.2023 a 9.8.2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e c.3) determine à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento” (eDoc. 203).
Atualmente, o apenado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade , cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. O apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023, em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. O réu foi novamente preso preventivamente em 06/06/2024. Até o momento, o sentenciado cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 13 (treze) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva.



É o relatório. DECIDO.


Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada.
Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Assim, não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o apenado esteve em cumprimento de medidas cautelares. Neste sentido, conforme expôs a Procuradoria-Geral da República:  “Portanto, a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, que deferiu, em 26.2.202530, a detração do período de recolhimento noturno e aos finais de semana, deve ser desconsiderada” (eDoc.203). 
No que diz respeito à detração do período em prisão preventiva, verifico que a detração já se encontra devidamente contabilizada no atestado de pena a cumprir. Os marcos temporais da prisão preventiva encontram-se corretamente anotados (9/1/2023 e 6/6/2024 até o início do cumprimento da pena). Embora o campo 'total da detração' não apresente o cômputo expresso, isso se deve à metodologia de cadastro adotada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que registra o tempo correto de cumprimento.
Contudo, faz-se presente a necessidade de saneamento de ofício do tempo de pena cumprida pelo apenado. Conforme dados constantes no atestado de pena a cumprir (eDoc. 198) e na guia de recolhimento (eDoc. 2), o apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023, em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. O réu foi novamente preso preventivamente em 06/06/2024, permanecendo preso até a presente data. O total de dias decorrente dos dois períodos da prisão do apenado é de 2 (dois) anos 2 (dois) meses e 13 (treze) dias, que podem também ser expressos em 804 (oitocentos e quatro) dias. 
Ocorre que o atestado de pena a cumprir apontou, em 19/12/2025, data de sua emissão, 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de pena, que atualizados correspondem à 3 (três) anos e 14 (quatorze) dias, que podem ser expressos em 1.110 (mil cento e dez) dias. Esse quantum de pena cumprida, não corresponde ao cumprimento efetivo da pena. 
Portanto, verifica-se que há potencial equívoco no cadastro realizado pela unidade jurisdicional, seja em relação aos marcos temporais da prisão, seja em relação aos incidentes do processo, sobretudo ao se considerar que ocorreu a prática de atos decisórios pelo Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis, e cuja ausência de plena exclusão no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pode ter levado a equívocos no cálculo da pena cumprida constante no sistema SEEU.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis,  apresentou a sequinte documentação: certidão de prestação de serviço na unidade prisional, na atividade serviços gerais, no período compreendido entre junho e dezembro de 2024, no total de 208 (duzentos e oito) dias (eDoc. 180, fls. 47); fichas de ponto, atestando o trabalho no período compreendido entre junho e dezembro de 2024  (eDoc. 180, fls. 48-54); certidão de prestação de serviços na unidade Prisional de Quirinópolis, no período compreendido entre junho de 2024 e setembro de 2025, em um total de 481 (quatrocentos e oitenta e uma) dias, e 273 (duzentos e setenta e três) dias apenas considerando-se o ano de 2025 (eDoc. 187, fls. 22); certidão de prestação de serviço na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, no período compreendido entre 10/02/2023 e 09/08/2023, no total de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias (eDoc. 181, fls. 80); 
Conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, o período de tempo de trabalho no Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal não pode ser considerando, na medida em que não há “referência ao tipo de trabalho realizado, fichas de frequência registrando a presença do executado no local de trabalho, nem referência à jornada diária, como exigem os art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal” (eDoc. 203, fl. 11).
Desta forma, considerando-se o total de 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias trabalhados, o tempo de remição de pena corresponde a 160 (cento e sessenta) dias, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pelo Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis, o apenado demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “A casa dos budas ditosos”, “O cortiço”, “Sonho e disciplina”, “1985”, “O alquimista”, “As Valkirias”, “A ciência de ficar rico”, “A ciência da personalização”, “Possuído pela noite” (eDoc. 180, fls. 55), com as respectivas folhas de resenha com visto dos avaliadores (EDoc. 180, fls. 56/65). Também foram lidas as obras “A cor púrpura”, “Malala”, “Capitães de areia”, “Um pé de milho”, “Viagem ao céu” (eDoc. 187, fl. 15), com as folhas de resenha das obras lidas devidamente apresentadas (eDoc. 187, fls. 17/21). O apenado, portanto, faz jus à remição de 56 (cinquenta e seis) dias de pena, pois comprovada a leitura de 14 (quatorze) obras literárias, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Consta nos certificados de curso de qualificação profissional que o apenado cumpriu a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas para auxiliar de oficina mecânica, certificado pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, no período de 28/02/2023 a 14/04/2023 (eDoc. 180, fls. 66). Além disso foram apresentados os seguintes documentos comprobatórios: certificado do curso de qualificação profissional de inglês em nível básico, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 12/05/2023 a 30/06/2023 (eDoc. 186, fls. 106/108); certificado do curso de atendimento ao público, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 17/06/2025 a 13/08/2025 (eDoc. 187, fls. 2/3). 

Contudo, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República: “Todavia, não há indicação de que a realização dos cursos mencionados foi precedida de convênio ou autorização e de que integrava projeto político-pedagógico da unidade prisional” (eDoc. 14, fl. 14).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) DETERMINO ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, que promova o saneamento das abas “eventos” e “incidentes”, de forma a corrigir a contagem de pena no atestado de pena a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias;
    B)  HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 216 (duzentos e dezesseis) dias de sua pena, sendo 56 (cinquenta e seis) dias em razão da leitura de 14 (quatorze) livros e 160 (cento e sessenta) dias pelo trabalho;
    C)  DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópólis/GO, para que determine, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aos estabelecimentos prisionais que comprovem: 
c.1) a existência, se houver, da existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político-pedagógico da respectiva unidade prisional;
 c.2) ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10/02/2023 a 9/08/2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e
c.3) à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento.
C) DETERMINO, que seja oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, para que remeta o atestado de pena atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente